Tribunal: STF
Processo: Rcl 74108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 655.283/DF). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cristiane Picolo de Souza, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, no Processo nº 1001870-39.2023.8.26.0493, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606), bem como erroneamente aplicados os termos do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária a fim de ser reintegrada a cargo público, no qual foi admitida em 2002, “após ser aprovada em concurso público para o cargo de PROFESSORA, estabilizando-se no cargo até se aposentar em 02/2018 pelo RGPS, por tempo de contribuição”. Narra que continuou exercendo a função, sob novo vínculo, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração. Assevera, no entanto, que o respectivo Município editou a Portaria nº 625, de 2023, determinando a sua exoneração, em 31/12/2023, “em contrariedade com os preceitos legais e constitucionais”.  

    3. Relata que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau e que esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de recurso inominado. Diz da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo, que “foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema”.
 
    4. Sustenta que a presente reclamação “é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais”.  Cita o precedente na Rcl nº 73.148/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/10/2024, p. 04/11/2024), em caso semelhante, que foi favorável àquela parte autora.
 
    5. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, “que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro e de MEDIATO o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema”.  No mérito, busca o provimento do pedido formulado para que a autoridade reclamada seja compelida a enviar o agravo de instrumento a esta Suprema Corte. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606), aplicando ao caso, equivocadamente, o RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150). No âmbito dos referidos paradigmas, esta Corte fixou as seguintes teses de repercussão geral, respectivamente:
 
“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”
 
    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    11. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), que elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    13. Assim,  é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    14. Com efeito, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve o seguimento negado, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema RG nº 1.150, em despacho de seguinte teor:

“Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ounele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário.”

    15.  Contra essa decisão, não houve a interposição de agravo interno. A movimentação processual na origem indica que a parte interpôs o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude da sua manifesta inadequação, à luz do previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Confira-se (e-doc. 4, p. 83-84; destaques acrescentados):

“(...) Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Neste sentido, o seguinte precedente:
"1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)" 
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.”

    16. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    17. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator